Tribunal: TJDFT
Processo: 0717521-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717521-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO EMBARGADO: FABIO RIBEIRO DE ANDRADE D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA em face de acórdão prolatado pela 3° Turma Cível. Nos termos do art. 1.023 do CPC, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de agosto de 2025 14:39:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador